Tribunal: STF
Processo: RE 1329167
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2023. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. REVISÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 40, § 1º, DA CF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. 



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão da aposentadoria decorrente de invalidez por doença grave, com proventos integrais e à ilegitimidade passiva, seria necessária a análise de norma infraconstitucional (Leis Municipais 531/1985 e 2.288/2005 e Lei Federal 10.877/2004), além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 



    2. No que tange à correção monetária, registro que é incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem.



    3. No caso, incidiu o Tema 810. Previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030, § 2º, do CPC). Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.